Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. CABIMENTO. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal contra a decisão a quo que postergou, em sede de cumprimento de sentença, a realização de pesquisa no SISBAJUD com aplicação das novas funcionalidades como “teimosinha”.
2. Em suas razões recursais (ID 54430757) sustenta, em síntese, que é credor do valor de R$ 2.288,62 e que a decisão combatida carece de fundamentação legal, bem como viola os princípios da economia e celeridade processual. Ao final, requer o deferimento liminar da medida para que seja determinada a realização da pesquisa SisbaJud na modalidade “teimosinha” até o cumprimento total da obrigação, o que pretende ver confirmado no mérito.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54480993). O prazo para contrarrazões transcorreu sem manifestação da agravada (ID 55821933).
4. O cerne da questão é solucionar o cabimento do deferimento de penhora por meio do sistema SisbaJud na modalidade teimosinha.
5. Inicialmente, cumpre mencionar que o “aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada teimosinha, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação. Portanto, não se afigura razoável e muito menos compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o indeferimento da medida, ainda que já tenha sido realizada a diligência, sendo que, quando adotada em maior prazo, é dotada de maior possibilidade de se tornar efetiva. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. (Acórdão 1811929, 07021691020238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Na hipótese dos autos verifica-se que não houve qualquer consulta BacenJud e que o RenaJud não localizou qualquer veículo no nome da parte devedora.
7. Desse modo e na forma em que dispõe o art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SisbaJud, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
8. Portanto, o deferimento da utilização do sistema SisbaJud para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual, a efetividade do processo executivo para mais célere satisfação do débito em execução.
9. Agravo de Instrumento, conhecido e provido para, confirmando a liminar, determinar a realização de buscas junto ao sistema SisbaJud, de imediato, a fim de verificar se a agravado possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida.